Tribunal: TJDFT
Processo: 0741055-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741055-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME, CLÍNICA RENNOVA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA. AGRAVADA: DINÂMICA EMPRESARIAL LTDA. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Clínica Dr. Everaldo Maia Ltda. - ME e Clínica Rennova Estética e Saúde Ltda. contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0742332-97.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 142677433, págs. 1-2). 2. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 41899783). 3. A agravante foi intimada para informar sobre o interesse recursal (ID no 42580888). 4. Em resposta, a parte comunicou a perda do objeto (ID no 42949813). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. A agravante pediu a devolução de documentos contábeis. Contudo, a providência foi cumprida no processo originário, o que acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste interesse processual na modificação da decisão interlocutória, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido. Dispositivo 9. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO